Tribunal: TJES
Processo: 5005081-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ineficácia de atos em relação à massa
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005081-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: SERRA MAR GRANITOS LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005081-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ITÁU UNIBANCO S/A

AGRAVADA: SERRA MAR GRANITOS LTDA

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ITÁU UNIBANCO S/A
contra a decisão (ID 1643951) que, nos autos da recuperação judicial requerida pela empresa
SERRA MAR GRANITOS LTDA
, deferiu a tutela de urgência, para prorrogar o prazo de suspensão das ações e das execuções propostas em face da devedora, por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Nas razões recursais sediadas no ID 1643935, o recorrente sustenta, em síntese, que (i)
“[...]
que pese a motivação do magistrado pela possibilidade de prorrogação do stay period por mais 180 dias, assim, a decisão merece reforma, isso porque na forma como proferida ofende diretamente o texto do artigo 6º, §4º da lei 11.101/05,por não ser cabível mais uma prorrogação no caso dos autos”
; (ii)
“[...] o legislador estabeleceu o prazo de blindagem para que a recuperanda pudesse obter um ‘fôlego’ para negociação com os credores acerca do plano de recuperação judicial, mas não significa, por exemplo, que este prazo necessariamente deverá terminar junto a realização da assembléia ou mesmo da homologação do plano”
.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja sobrestada a decisão objurgada. No mérito, requer o provimento do instrumento com a consequente a reforma da decisão vergastada para cassar a decisão que concedeu prorrogação do
stay period
.

Em decisão proferida no evento 1643935, a liminar recursal foi indeferida.

A parte recorrida, conforme contrarrazões juntadas no evento 1885485, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 1904582, opinou pelo conhecimento e provimento do presente instrumento.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005081-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ITÁU UNIBANCO S/A

AGRAVADA: SERRA MAR GRANITOS LTDA

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ITÁU UNIBANCO S/A
contra a decisão (ID 1643951) que, nos autos da recuperação judicial requerida pela empresa
SERRA MAR GRANITOS LTDA
, deferiu a tutela de urgência, para prorrogar o prazo de suspensão das ações e das execuções propostas em face da devedora, por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Nas razões recursais sediadas no ID 1643935, o recorrente sustenta, em síntese, que (i)
“[...]
que pese a motivação do magistrado pela possibilidade de prorrogação do stay period por mais 180 dias, assim, a decisão merece reforma, isso porque na forma como proferida ofende diretamente o texto do artigo 6º, §4º da lei 11.101/05,por não ser cabível mais uma prorrogação no caso dos autos”
; (ii)
“[...] o legislador estabeleceu o prazo de blindagem para que a recuperanda pudesse obter um ‘fôlego’ para negociação com os credores acerca do plano de recuperação judicial, mas não significa, por exemplo, que este prazo necessariamente deverá terminar junto a realização da assembléia ou mesmo da homologação do plano”
.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja sobrestada a decisão objurgada. No mérito, requer o provimento do instrumento com a consequente a reforma da decisão vergastada para cassar a decisão que concedeu prorrogação do
stay period
.

Em decisão proferida no evento 1643935, a liminar recursal foi indeferida.

A parte recorrida, conforme contrarrazões juntadas no evento 1885485, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 1904582, opinou pelo conhecimento e provimento do presente instrumento.

Inicialmente, ressalto que, em julgamento de recursos especiais repetitivos (
Tema 1.022
), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial ou de falência, por força do
artigo 1.015
, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Senão vejamos a ementa:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. RECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÕES PROFERIDAS EM PROCEDIMENTO COMUM QUE OBSERVAM A REGRA DO ART. 1.015, INCISOS, CPC/15, COM A FLEXIBILIZAÇÃO TRAZIDA PELA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÕES PROFERIDAS NAS FASES DE LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, NO PROCESSO EXECUTIVO E NA AÇÃO DE INVENTÁRIO QUE OBSERVAM A REGRA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/15. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS QUE SE JUSTIFICA DIANTE DA PROVÁVEL INUTILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE APELAÇÃO, QUE, QUANDO CABÍVEL, APENAS OCORRERÁ QUANDO MEDIDAS INVASIVAS E GRAVES JÁ HOUVEREM SIDO ADOTADAS E EXAURIDAS. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREVISTAS NA LEI 11.101/2005. CONCRETIZAÇÕES DO RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO EXIGIDOS PELO CPC/73. RESSIGNIFICAÇÃO DO CABIMENTO À LUZ DO CPC/15. NATUREZA JURÍDICA DO PROCESSO RECUPERACIONAL. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO NEGOCIAL. NATUREZA JURÍDICA DO PROCESSO FALIMENTAR. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO COLETIVA. APLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/15. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NOS PROCESSOS RECUPERACIONAIS E FALIMENTARES. MODULAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. RECORRIBILIDADE DIFERIDA DE QUEM NÃO IMPUGNOU IMEDIATAMENTE AS INTERLOCUTÓRIAS FORA DA HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NA LEI 11.101/2005. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DA TESE ÀS DECISÕES PROFERIDAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO E A TODOS OS AGRAVOS DE INSTRUMENTOS INTERPOSTOS ANTERIORMENTE, MAS AINDA PENDENTES DE JULGAMENTO NO MOMENTO DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir se é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em processos de recuperação judicial e falência em hipóteses não expressamente previstas na Lei 11.101/05
. 2- No regime recursal adotado pelo CPC/15, há dois diferentes modelos de recorribilidade das decisões interlocutórias: (i) para as decisões proferidas na fase de conhecimento, será cabível o agravo de instrumento nas hipóteses listadas nos incisos do art. 1.015, observado, ainda, o abrandamento da taxatividade desse rol em razão da tese fixada por ocasião do julgamento do tema repetitivo 988 (tese da taxatividade mitigada); (ii) para as decisões proferidas nas fases de liquidação e cumprimento da sentença, no processo executivo e na ação de inventário, será cabível o agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias, por força do art. 1.015, parágrafo único. 3- O regime recursal diferenciado para as decisões interlocutórias proferidas nas fases de liquidação e cumprimento de sentença, no processo executivo e na ação de inventário se justifica pela impossibilidade de rediscussão posterior da questão objeto da interlocutória, na medida em que nem sempre haverá apelação nessas espécies de fases procedimentais e processos, inviabilizando a incidência da regra do art. 1.009, §1º, CPC/15 e também pela altíssima invasividade e gravidade das decisões interlocutórias proferidas nessas espécies de fases procedimentais e processos, uma vez que, em regra, serão praticados inúmeros e sucessivos atos judiciais de índole satisfativa (pagamento, penhora, expropriação e alienação de bens, etc.) que se revelam claramente incompatíveis com a recorribilidade apenas diferida das decisões interlocutórias. 4- Conquanto a Lei 11.101/2005 preveja o cabimento do agravo de instrumento em específicas hipóteses, como, por exemplo, o art. 17, caput, art. 59, §2º e art. 100, não se pode olvidar que, por ocasião da edição da referida lei, vigorava no Brasil o CPC/73, cujo sistema recursal, no que tange às decisões interlocutórias, era diametralmente oposto ao regime recursal instituído pelo CPC/15, de modo que a escolha, pelo legislador, de apenas algumas específicas hipóteses de recorribilidade imediata das interlocutórias proferidas nos processos recuperacionais e falimentares deve ser interpretada como o reconhecimento de que, naquelas hipóteses, estava presumidamente presente o risco de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, requisito exigido pelo art. 522, caput, CPC/73. 5- Ao se reinterpretar a questão relacionada à recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas nos processos recuperacionais e falimentares à luz do regime instituído pelo CPC/15, conclui-se que, tendo o processo recuperacional a natureza jurídica de liquidação e de execução negocial das dívidas da pessoa jurídica em recuperação e tendo o processo falimentar a natureza jurídica de liquidação e de execução coletiva das dívidas da pessoa jurídica falida, a esses processos deve ser aplicada a regra do art. 1.015, parágrafo único, CPC/15
. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/15, fixa-se a seguinte tese jurídica: Cabe agravo de instrumento de todas as decisões interlocutórias proferidas no processo de recuperação judicial e no processo de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC/15
. 7- Para propiciar segurança jurídica e proteger as partes que, confiando na irrecorribilidade das decisões interlocutórias fora das hipóteses de cabimento previstas na Lei 11.101/2005, não interpuseram agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, CPC/15, faz-se necessário estabelecer que: (i) as decisões interlocutórias que não foram objeto de recurso de agravo de instrumento poderão ser objeto de impugnação pela parte em eventual e hipotética apelação ou em contrarrazões, como autoriza o art. 1.009, §1º, CPC/15, se entender a parte que ainda será útil o enfrentamento da questão incidente objeto da decisão interlocutória naquele momento processual; (ii) que a presente tese jurídica vinculante deverá ser aplicada a todas as decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão que fixou a tese e a todos os agravos de instrumento interpostos antes da fixação da tese e que ainda se encontrem pendentes de julgamento ao tempo da publicação deste acórdão, excluindo-se aqueles que não foram conhecidos por decisão judicial transitada em julgado. 8- Na hipótese, a decisão interlocutória proferida no processo de recuperação judicial indeferiu o pedido de liberação das garantias dadas aos contratos firmados com os recorridos antes do pedido de recuperação judicial, e, interposto o agravo de instrumento, entendeu o TJ/MT por não conhecer o recurso de agravo de instrumento ao fundamento de que a hipótese em exame não se amoldaria a nenhum dos incisos do art. 1.015 do CPC, de modo que, fixada a tese jurídica vinculante no sentido de que cabe agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC/15, deve ser provido o recurso especial, a fim de determinar ao TJ/MT que, afastado o óbice do cabimento, conheça do agravo de instrumento, se preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento. 9 - Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1707066/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/12/2020, DJe 10/12/2020)

Ultrapassado esse ponto, após reexame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo que o recurso não merece prosperar.

O § 4º do artigo 6º da Lei nº 11.101/05 dispõe que:

Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. (...)

§ 4º. Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.

Denominado de
stay period
, o referido prazo visa garantir à sociedade empresária, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, um prazo para que ela reorganize suas atividades, bem como suas dívidas, sem o risco de que uma penhora ou outra espécie de constrição possa prejudicar o plano de recuperação e impedir o soerguimento da atividade empresarial.

Acerca da prorrogação do referido prazo, o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência no sentido de que é possível dilatá-lo, diante da complexidade do procedimento e desde que o retardadamente do feito não possa ser imputado ao devedor. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
PRAZO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS CONTRA O DEVEDOR. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
.

1- Pedido de recuperação judicial formulado em 14/11/2013. Recurso especial interposto em 9/11/2015 e atribuído à Relatora em 1/9/2016.

2-
Controvérsia que se cinge em definir se a suspensão das ações e execuções individuais movidas contra empresa em recuperação judicial pode extrapolar o limite legal previsto no § 4º do art. 6º da Lei 11.101/2005, ficando seu termo final condicionado à realização da Assembleia Geral de Credores
.

3- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

4-
O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda
. Precedentes.

5- O processo de recuperação é sensivelmente complexo e burocrático. Mesmo que a recuperanda cumpra rigorosamente o cronograma demarcado pela legislação, é aceitável supor que a aprovação do plano pela Assembleia Geral de Credores ocorra depois de escoado o prazo de 180 dias.

6- Hipótese em que o Tribunal de origem assentou que a prorrogação é necessária e que a recorrida não está contribuindo, direta ou indiretamente, para a demora na realização da assembleia de credores, não se justificando, portanto, o risco de se frustrar a recuperação judicial pela não prorrogação do prazo.

7- A análise da insurgência do recorrente, no que se refere à existência ou não de especificidades que autorizam a dilação do prazo de suspensão das ações e execuções em trâmite contra a recorrida, exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pelo enunciado n. 7 da Súmula/STJ.

8- Recurso especial não provido.

(REsp 1610860/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)

__________________

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO.

INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1. A jurisprudência da Segunda Seção desta Corte é iterativa no sentido de admitir a prorrogação do prazo de que trata o artigo 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial), o qual determina a suspensão do curso da prescrição, bem como de todas as ações e execuções em face do devedor pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, consoante as peculiaridades do caso concreto e as diligências adotadas pela sociedade, a fim de cumprir o plano de recuperação por ela apresentado. Precedentes.

(...)

(AgInt no AREsp 443.665/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016)

Outra não é a orientação do Enunciado nº 42, da I Jornada de Direito Comercial. Vejamos:

“O prazo de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 pode excepcionalmente ser prorrogado, se o retardamento do feito não puder ser imputado ao devedor.”

A partir de tais premissas, deve-se examinar se o recorrente deu causa ao retardadamente ao atraso injustificado do feito.

No caso vertente, vale ressaltar que esta Egrégia Terceira Câmara Cível, nos autos do agravo de instrumento nº 0003204-59.2019.8.08.0011, em dezembro de 2019, já havia dado parcial provimento ao recurso interposto pela empresa recuperanda no sentido de
determinar a prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções propostas em face da recorrente, por mais 180 (cento e oitenta) dias
,
a contar da última prorrogação.

Embora o MM. Juiz
a quo
, na decisão objurgada, tenha deferido um novo o pedido de prorrogação formulado pela agravada, ressalto que as circunstâncias da hipótese vertente demonstram que a recorrida
não realizou nenhum ato capaz de atrasar ou tumultuar o andamento do processo recuperacional.

Por ser relevante e oportuno, registro que, tal como descrito pela agravada em sede de contrarrazões, como é de conhecimento geral,
“
o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo quedou-se com seus prazos físicos, atendimentos presenciais, audiências e assembleias suspensas nos períodos de 19/03/2020 a 27/09/2020 (Atos Normativos 061/2020, 064/2020, 068/2020, 071/2020, 076/2020, 079/2020, 082/2020, 085/2020 e 088/2020) e de 17/03/2021 a 09/05/2021 (Atos Normativos do TJ/ES números 021/2021, 025/2020, 027/2021 e 036/2021), em virtude da pandemia do COVID-19”.

Consigno, ainda, que o próprio Magistrado
a quo
, em sua r. decisão, afirmou que a ausência de cumprimento pela serventia de determinações impostas em pretérita decisão por ele proferida contribuiu no atraso do desenrolar do processo recuperacional.

Neste sentido, considerando que a recuperanda não está contribuindo para a demora na aprovação do Plano apresentado, obedecendo corretamente aos comandos judiciais até então emanados, entendo que o prazo de suspensão das ações e execuções deve ser prorrogado por mais 180 dias, uma vez que a empresa não pode ser prejudicada por atos alheios à sua vontade. Além do mais, não se desconhece, como dito acima, a situação excepcional decorrente da crise da COVID-19, que afeta o comércio mundial.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRORROGAÇÃO DO "STAY PERIOD" - PANDEMIA DA COVID-19 - POSSIBILIDADE - PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - SUPERAÇÃO DA CRISE.- A recuperação judicial visa à superação do estado de crise pela qual a empresa esteja passando, para que se preservem a produção, os empregos e os interesses dos credores. - O "stay period" visa proteger os ativos do devedor para equilibrar a viabilidade da empresa e o direito dos credores que, em tese, não estão sujeitos ao escopo da lei, ou seja, protege a empresa e, depois, protege os credores concursais. - O juízo recuperacional é competente para decidir acerca dos atos constritivos ao patrimônio da empresa, inclusive para declarar a essencialidade de bens, bem como para a eventual prorrogação do prazo de suspensão das execuções contra a empresa em recuperação judicial, para resguardar o propósito de soerguimento da empresa.
- A prorrogação do "stay period" é admitida pelo STJ, diante das peculiaridades do caso concreto - A decisão fundamentada, proferida pelo juízo recuperacional, que reconhece a complexidade do caso e, contemplando a total atipicidade que o mundo enfrenta em razão da pandemia da COVID-19, prorroga o "stay period" está em consonância com a jurisprudência do STJ e com a Recomendação CNJ nº 63, de 31 de março de 2020
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.171560-6/030, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2020, publicação da súmula em 20/11/2020)

_______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. STAY PERIOD. NOVA PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS DEVERES LEGAIS IMPOSTOS AO GRUPO RECUPERANDO E DA AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECOMENDAÇÃO DO CNJ Nº 63/2020. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Agravo de Instrumento consiste em recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto, ou desacerto da decisão atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.
2. In casu, inexistindo elementos fáticos e probatórios que possibilitem vislumbrar a desídia do grupo recuperando na realização dos atos que lhes incumbem durante o processamento da recuperação - não havendo indícios de intuito protelatório na elaboração do pedido de ampliação do prazo, mostra-se possível e cabível nova prorrogação do período de moratória legal previsto no artigo 6º, § 4º, da Lei nº 14.112/2020, com arrimo especialmente no princípio da preservação da empresa. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. 3. Na hipótese, diante do atual cenário de emergência que assola o país, entendo por aplicável a recomendação n° 63/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), direcionada aos tribunais e magistrados, no sentido de adotar condutas para relativização do impacto econômico em virtude das medidas preventivas à propagação do coronavírus, tornando-se possível, por ora, nova prorrogação do stay period, como bem decidiu o magistrado a quo
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento 5624253-91.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). MAURICIO PORFIRIO ROSA, 5ª Câmara Cível, julgado em 03/05/2021, DJe de 03/05/2021)

Entretanto, esclareço que não há possibilidade de suspensão do curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário, até a realização da Assembleia de Credores ou de eventual aprovação do plano apresentado pela Recuperanda, diante da ausência de previsão legal para tanto e de entendimento jurisprudencial nesse sentido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE
PROVIMENTO

para
manter incólume a r. decisão objurgada que
determin
ou
a prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções propostas em face da recorrente, por mais 180 (cento e oitenta) dias
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005081-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ITÁU UNIBANCO S/A

AGRAVADA: SERRA MAR GRANITOS LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – CABIMENTO –
TEMA 1.022 DO STJ -
STAY PERIOD
– PRORROGAÇÃO –
NOVA
POSSIBILIDADE
–
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Em julgamento de recursos especiais repetitivos (
Tema 1.022
), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial ou de falência, por força do
artigo 1.015
, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

2. O prazo de 180 (cento e oitenta dias) previsto no § 4º, do art. 6º, da Lei nº 11.101/2005 (denominado de
stay period
), visa garantir, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, um tempo para que a empresa reorganize suas atividades, bem como suas dívidas, sem o risco de que uma penhora ou outra espécie de constrição possa prejudicar o plano de recuperação e impedir o soerguimento da atividade empresarial.

3. Acerca da prorrogação do referido prazo, o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência no sentido de que é possível dilatá-lo, diante da complexidade do procedimento e desde que o retardadamente do feito não puder ser imputado ao devedor, o que não se verificou no caso concreto.

4.
Embora o MM. Juiz
a quo
, na decisão objurgada, tenha deferido um novo o pedido de prorrogação formulado pela agravada, as circunstâncias da hipótese vertente demonstram que a recorrida
não realizou nenhum ato capaz de atrasar ou tumultuar o andamento do processo recuperacional.

5. Por ser relevante e oportuno, tal como descrito pela agravada em sede de contrarrazões, como é de conhecimento geral,
“
o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo quedou-se com seus prazos físicos, atendimentos presenciais, audiências e assembleias suspensas nos períodos de 19/03/2020 a 27/09/2020 (Atos Normativos 061/2020, 064/2020, 068/2020, 071/2020, 076/2020, 079/2020, 082/2020, 085/2020 e 088/2020) e de 17/03/2021 a 09/05/2021 (Atos Normativos do TJ/ES números 021/2021, 025/2020, 027/2021 e 036/2021), em virtude da pandemia do COVID-19”.

6.

Ademais, o próprio Magistrado
a quo
, em sua r. decisão, afirmou que a ausência de cumprimento pela serventia de determinações impostas em pretérita decisão por ele proferida contribuiu no atraso do desenrolar do processo recuperacional.

7. Neste sentido, considerando que a recuperanda não está contribuindo para a demora na aprovação do Plano apresentado, obedecendo corretamente aos comandos judiciais até então emanados, entendo que o prazo de suspensão das ações e execuções deve ser prorrogado por mais 180 dias, uma vez que a empresa não pode ser prejudicada por atos alheios à sua vontade. Além do mais, não se desconhece, como dito acima, a situação excepcional decorrente da crise da COVID-19, que afeta o comércio mundial.

8. Entretanto, vale esclarecer que não há possibilidade de suspensão do curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário, até a realização da Assembleia de Credores ou de eventual aprovação do plano apresentado pela Recuperanda, diante da ausência de previsão legal para tanto e de entendimento jurisprudencial nesse sentido.

9. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.